Tribunal: TJSP
Processo: 1501052-22.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Denúncia que não se mostra inepta. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Elementos colhidos na fase inquisitiva que apontam a existência de crime e suficientes indícios de autoria, não havendo espaço para a rejeição da peça acusatória ou sua nulidade.

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Denúncia que não se mostra inepta. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Elementos colhidos na fase inquisitiva que apontam a existência de crime e suficientes indícios de autoria, não havendo espaço para a rejeição da peça acusatória ou sua nulidade. Por sua vez, a denúncia reclama apenas a plausibilidade da imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial, cenário presente na espécie. A bem da verdade, a questão mostra-se extemporânea. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. 4. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 5. Sanção que não comporta alteração. Recursos improvidos.